Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700977-84.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO LOES DE ALMEIDA COELHO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por LUCIANO LOES DE ALMEIDA COELHO (autor), em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e AYMORÉ CRÉDITO E FINANCIAMENTOS (réus), julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00, de acordo com o §2° do artigo 85 do Código de Processo Civil (ID 26937551). Em suas razões recursais (ID 26937554), o apelante, inicialmente, pleiteia o deferimento do benefício da justiça gratuita, com amparo no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como no artigo 98, do Código de Processo Civil e na Lei no 1.060/50. Narra que não possui condições de arcar com os encargos decorrentes do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, conforme declaração em anexo, pois é autônomo e possui remuneração variada. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado (ID 27330615), o apelante não se manifestou (ID 27857598). Brevemente relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O apelante sustenta que tem direito à gratuidade de justiça, pois os seus rendimentos são insuficientes para arcar com suas despesas e de sua família, sem apresentar, contudo, documentos que comprovem tal alegação, limitando-se a colacionar declaração de hipossuficiência. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 2.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. A juntada parcial e descontínua de extratos bancários pela agravante, sem carrear aos autos nenhum outro documento, não é capaz de demonstrar a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, devendo ser indeferido o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1354118, 07033938520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021) No caso dos autos, não existem elementos indicativos de realização de despesas com filhos ou família que possam comprovar que o recolhimento do preparo recursal comprometeria a subsistência do apelante. Ademais, à míngua de maiores esclarecimentos por parte do apelante, não há como considerá-lo hipossuficiente, quando restou demonstrado que possui capacidade financeira para arcar com o pagamento de prestações no valor de R$1.637,05 (ID 26937507), tendo, ainda, desembolsado R$21.281,65 para quitação do financiamento de um automóvel. É importante consignar que o apelante efetuou o pagamento das custas iniciais (R$596,60) em 25/01/2021, tendo pleiteado a gratuidade de justiça após a prolação da sentença, sem demonstrar que houve a alteração da sua situação financeira de forma a impedir o pagamento do preparo recursal. Nesta perspectiva, inexistindo os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça nesta esfera recursal, não há como acolher tal pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, concedo ao apelante o prazo de cinco dias para que comprove o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator